Tribunal: STF
Processo: RE 389346
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Contribuição Previdenciária: redução de alíquota. L.
   8.540/92. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: a alegada
   violação do dispositivo constitucional invocado seria, se
   ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 636.